Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-13.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020220-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), ADEMIR WAZLAWICK - CPF: 652.009.341-68 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. VALIDADE MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DEDUZIDA DO IPCA (LEI Nº 14.905/2024).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por Ademir Wazlawick em face do Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., visando à revisão das cláusulas contratuais de financiamento de veículo firmado em 17/05/2022, no valor de R$ 25.768,66, sob alegação de cobrança abusiva de juros e tarifas.

2. Sentença parcialmente procedente para afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) e do seguro proteção financeira (R$ 2.062,96), com restituição simples dos valores corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal limita-se a: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) avaliar a validade da contratação do seguro proteção financeira (prestamista); e, (iii) definir o índice aplicável à atualização monetária e juros após a vigência da L. nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do CDC (Súmula nº 297/STJ).

5. Conforme o Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cobrança de tarifas de registro e de avaliação do bem, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

6. Inexistindo prova do efetivo registro do contrato no órgão de trânsito, revela-se indevida a cobrança da tarifa de R$ 316,00, impondo-se sua restituição.

7. Quanto ao seguro proteção financeira, os documentos acostados demonstram a contratação facultativa e expressa pelo consumidor, em instrumento apartado, não configurando venda casada (Tema 972/STJ). Mantém-se, pois, sua validade e cobrança.

8. Com o advento da L. nº 14.905/2024, os juros moratórios passam a observar a taxa Selic deduzida do IPCA, conforme os arts. 389, § 2º, e 406, § 1º, do CC/2002, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária a partir de 30/08/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
, para reformar em parte a sentença, a fim de: (i) manter a validade e a cobrança do seguro proteção financeira contratado; (ii) determinar a restituição simples do valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato, com correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros pela taxa Selic desde a citação, observadas as alterações introduzidas pela L. nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de tarifa de registro de contrato é indevida quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

2. É válida a cobrança de seguro proteção financeira contratado de forma facultativa e expressa pelo consumidor.

3. A partir da L. nº 14.905/2024, os juros moratórios aplicáveis às condenações civis são calculados pela taxa Selic deduzida do IPCA.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário” movida por
Ademir Wazlawick
em face da instituição financeira ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 312788897), nos termos:

“
DO DISPOSITIVO

Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
afastar a cobrança do Registro de Contrato no valor de R$- 316,00
, bem como do
Seguro de Proteção Financeira no valor de R$- 2.062,96
, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

Considerando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC..”

Em suas razões recursais (ID. 312788899),

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
apresenta tese de reforma da sentença ao argumento da legalidade da cobrança das taxas e tarifas existentes no contrato.

Defende a cobrança da taxa de Registro do contrato a viabilizar a contratação do financiamento, e que prestado o serviço contratado de registro junto ao DETRAN, levado ao cumprimento de exigência de Resolução do COTRAN.

Combate os fundamentos da sentença que considerou a contratação do seguro prestamista como venda casada e a restituição dos valores debitados, que regulamente contratado.

Insurge quanto a forma de correção monetária e dos juros de mora, alegando a observância da lei nº 14.905/2024 a aplicação de taxa Selic.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 312789353)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos, tratar-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Ademir Wazlawick
em face do
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A parte autora alegou ter celebrado em 17/05/2022 contrato de empréstimo/financiamento de veículo com alienação fiduciária com a instituição financeira, no valor total de R$ 25.768,66, a ser quitado em 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 1.047,11 (um mil e quarenta e sete reais e onze centavos).

Sustentou, em síntese, que as taxas de juros e tarifas oneram excessivamente sua obrigação contratual.

Requereu, por conseguinte, a revisão contratual dos juros, e nulidade das cláusulas relativas às tarifas de Registro, Cadastro, Avaliação do bem e seguro (venda casada), com determinação a restituição dos valores pagos indevidamente de forma dobrada.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a cobrança do Registro de Contrato no valor de R$ 316,00, bem como do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 2.062,96, determinando a
restituição simples dos valores
, devidamente corrigidos pelo índice do INPC e juros de mora 1% ao mês.

O banco requerido interpôs recurso contra a sentença, insurgindo-se quanto à legalidade da cobrança das tarifas de registro e do seguro, quanto à restituição do indébito e da aplicação da taxa Selic.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso em análise, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 558298877 (ID 312788865), prevendo, no campo “B.9 – Registro contrato-órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN) - financiado”, a contratação e a cobrança do serviço:

Contudo, a irresignação recursal da apelante quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, à evidência dos autos, não há razão para se acolher, pois inexiste comprovação da efetiva prestação do serviço, inobstante haja a previsão e sua cobrança no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezoito reais).

O c. STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

Como visto alhures, foram contratadas as tarifas de registro (R$ 316,00), e avaliação do bem (R$ 295,00), contudo, não prova nos autos da prestação dos serviço de registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito (DETRAN), de modo que resta evidenciada a ilegal cobrança.

A propósito o entendimento desta eg. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Portanto, mantem-se a sentença neste ponto.

No tocante ao
seguro proteção financeira (prestamista),
sua contratação somente será inválida caso configurada a venda casada ou restrição à escolha do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação do seguro prestamista foi realizada em documentos apartados, assegurando ao consumidor a liberdade de contratar ou não a apólice.

Verifica-se, ainda, que o contrato de adesão (ID. 312788885) foi firmado com a devida anuência do consumidor, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 972 do STJ, que reconhece a validade da cláusula de contratação facultativa de seguros.

Consta, inclusive, na proposta de financiamento de crédito direto ao consumidor (ID 312788865), a informação expressa de que a contratação era opcional, afastando-se, assim, a alegação de venda casada. D
evendo dessa forma ser mantida a cobrança do valor do seguro de R$ 2.062,96, visto ser o serviço prestado.

Portanto, havendo a contratação e a comprovação da prestação dos serviços, não há falar em restituição dos valores.

Quanto à questão referente à aplicação da taxa Selic na condenação a restituir valor, em razão da promulgação da Lei nº 14.905/2024, de 28 de junho de 2024, que alterou dispositivos do Código Civil, foram introduzidas modificações nas normas atinentes à atualização monetária e aos juros.

Assim, a partir de 30 de agosto de 2024 (60 dias após a publicação da referida lei, nos termos do art. 5º, II), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou a ser o indexador oficial de correção monetária. Ou seja, a partir de 30 de agosto de 2024, incide a taxa Selic deduzida do IPCA, em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês, conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil.

Diante disso, procede pedido da recorrente a determinar que incida, sobre o montante a restituir, a taxa Selic deduzida do IPCA, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, a fim de determinar a manutenção dos termos, disposições e da cobrança do valor referente ao Seguro de Proteção Financeira contratado.

A restituição do valor pago a título de taxa de registro do contrato deverá ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela taxa SELIC, computados desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025